Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704760-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ APELADO: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 2a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 31/01/2024 (ID 54321861). Na petição de ID 54672932, o advogado da parte autora requereu a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e formulou pedido de sustentação oral, indicando seus dados com OAB/GO para realização do ato. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, § 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 20/12/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link ao advogado indicado na petição de ID 54672932. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator